Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750846-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA OLENUBIA PINHEIRO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por Maria Olenubia Pinheiro Costa e Outro em face da decisão na qual este Relator deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que a fixação dos honorários da fase de conhecimento observe os parâmetros definidos no v. Acórdão 1265110, proferido no julgamento do Agravo de Instrumento no 0703631-41.2020.8.07.0000, e manteve o feito suspenso na Secretaria até o julgamento do IRDR 15 (ID 21820300). Os Agravantes alegam que “o que está em discussão no presente agravo de instrumento é a fixação dos honorários inerentes à fase de conhecimento, sendo claro e evidente que se trata de matéria diversa daquela que é objeto do IRDR-15” (ID 22780600). Pretendem, portanto, o prosseguimento do feito, sem aguardar o julgamento do IRDR. Pedem os Recorrentes que, na hipótese de indeferimento, o pedido seja recebido como Agravo Interno. Verifiquei que o processo principal foi suspenso pelo d. Juiz a quo (ID 60145306 dos autos de origem) em razão de haver controvérsia sobre a legitimidade do Distrito Federal para responder pelos valores executados, questão que foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0717865-62.2019.8.07.0000. Muito embora não seja essa a matéria tratada no presente recurso, entendo que este feito também deverá ficar suspenso, diante dos reflexos que o julgamento do IRDR poderá eventualmente gerar na demanda principal. Portanto, não há razões para reconsideração. Assim, indefiro o pedido de reconsideração e defiro a convolação do requerimento em Agravo Interno. À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator